Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco de Brasília S.A contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. O recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de complexidade de causa por necessidade de perícia. No mérito, alega a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47553662). Preparo regular (ID 47553663 e ID 47553664). Contrarrazões apresentadas (ID 47553671).
3. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pela parte autora na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. No que concerne à preliminar de complexidade da causa, sem razão a parte recorrente. Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar de complexidade da causa rejeitada.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida.
7. No caso, o autor recebeu ligação de terceiro se passando por funcionário do setor de segurança do banco, orientando-o a entrar em contato com o número 3322-1515 para evitar iminente tentativa de fraude em sua conta. O autor ligou para o número e seguiu as orientações, momento em que teve o seu celular clonado, o que culminou em diversas operações bancárias indevidas em sua conta bancária. É evidente que o furto de dados ocorreu quando foi efetuada ligação por meio de número oficial do banco, fato este incontroverso. O próprio banco reconhece que a fraude se utiliza de “engenharia social astuciosa e sofisticada” capaz de enganar a vítima. Logo, o consumidor não pode arcar com os prejuízos sofridos, mormente quando repassa dados para número oficial do banco. Não seria crível imaginar que tal número estaria sendo utilizado por estelionatários. Assim, a instituição financeira que aufere lucro com a atividade deve ser responsabilizada, assumindo o risco do empreendimento.
8. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, razão pela qual se mostra correta a sentença que determinou que o banco restitua os danos materiais sofridos pelo consumidor.
9. No mais, diante da falha na prestação dos serviços, o autor teve valores retirados de sua conta bancária, ficando com saldo negativo e empréstimo bancários que sequer solicitou, fato que ultrapassa os meros aborrecimentos e transtornos do cotidiano, sendo passível de indenização por danos morais.
10. No tocante à fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.